Tribunal: TJDFT
Processo: 0718046-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA. INDICAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA.VENCIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos e acolheu o pedido formulado na ação monitória para constituir de pleno direito título executivo judicial em favor da apelada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) saber se é cabível ação monitória; (ii) saber se a petição inicial é inepta; e (iii) saber se deve ser constituído o mandado monitório em título executivo judicial; e (iv) saber qual o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação monitória deve ser baseada em prova escrita que revele o direito de exigir o cumprimento de prestação oriunda de negócio jurídico celebrado entre as partes.
4. As situações de inépcia da petição inicial, previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, não estão presentes quando a narração dos fatos, causa de pedir e pedidos são suficientemente claros. A coerência da argumentação possibilita que a da controvérsia seja inteligível para todos os atores processuais envolvidos.
5. A propositura de ação monitória com apresentação de notas fiscais e demais elementos probatórios suficientes que demonstrem a existência da obrigação impõe a constituição do mandado monitório em título executivo judicial.
6. O termo inicial dos juros de mora deve ser fixado em observância ao direito material discutido. Desconsidera-se o instrumento processual utilizado pelo credor. Os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação na ação monitória fundada em documento que estabelece a data do vencimento da obrigação, pois trata-se de hipótese de mora ex re.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O procedimento especial da ação monitória não limita-se aos títulos executivos extrajudiciais que perderam sua eficácia. As notas fiscais são documentos hábeis a embasar referida ação desde que acompanhada de elementos probatórios suficientes para a demonstração de existência da obrigação, não exigindo-se, inclusive, que contenha a assinatura do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, I, e 700; CC, arts. 240, 397, parágrafo único, e 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.626.079, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 763.885, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.10.2015. TJDFT, ApCiv 07207311720228070007, Rel. Des. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 20.6.2024; TJDFT, ApCiv 07066777820208070019, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 12.6.2024.